Tribunal: TJSP
Processo: 1008942-58.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Gratificação de servidor, contratado pela administração municipal como auxiliar de escritório, para o exercício de atividades funcionais no setor de estradas vicinais, que lhe foram cometidas pela Portaria no 1522/2014. Inexistência de demonstração do elemento subjetivo. Inadmissibilidade de responsabilização objetiva. Recursos não providos.